Tribunal: TJES
Processo: 5002710-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002710-69.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELESSANDRO DA CUNHA BENEDITO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002710-69.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELESSANDRO DA CUNHA BENEDITO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
– IMPOSSIBILIDADE
–
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra lastreada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).
In casu,
o extenso histórico delitivo do paciente, mencionado pelo douto magistrado de primeiro grau, reafirma a necessidade de segregação provisória.

2.
Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.
3.
Prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública, na hipótese.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002710-69.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELESSANDRO DA CUNHA BENEDITO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ELESSANDRO DA CUNHA BENEDITO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da medida extrema, ante a utilização de fundamentos inidôneos e genéricos.

Não somente, aduz se tratar de réu com residência fixa e advogado constituído nos autos, sendo suficiente ao caso em comento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Também atenta para a necessidade de observância ao princípio da presunção de inocência.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas ao cárcere.

Pois bem.

O paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Extraio da decisão que manteve a medida cautelar em desfavor do acusado que o Magistrado de primeiro grau lastreou seu
decisum

na necessidade de garantia da ordem pública, diante do evidente risco de reiteração delitiva do coacto, que
“
I – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0015553-47.2013.8.08.0030, junto à 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob imputação de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado; II – respondeu ao Termo Circunstanciado n. 0000151-63.2016.8.08.0015, perante a 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, pela suposta prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal; III – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0003097-36.2011.8.08.0030, perante a 1ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca; IV – respondeu ao Processo de Apuração de Ato infracional n. 0008423-74.2011.8.08.0030, junto à 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob imputação de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado; V – respondeu ao Processo de Apuração de Ato infracional n. 0009570-38.2011.8.08.0030, junto à 1ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca; VI – respondeu ao Processo de Apuração de Ato infracional n. 0009585-07.2011.8.08.0030, junto à 2ª da Infância e Juventude desta Comarca; VII – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0014818-40.2012.8.08.0065, perante a Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, sob imputação de ato infracional análogo ao crime de roubo; VIII – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0000589-41.2013.8.08.0065, perante a Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, sob imputação de ato infracional análogo a crime previsto na Lei n. 10.826/03; IX – respondeu à Ação Penal n. 0013612-28.2014.8.08.0030, perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, sob imputação da prática do crime de furto; X – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0032969-75.2015.8.08.0024, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES, sob imputação de ato infracional análogo ao crime de dano; XI – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0042830-22.2014.8.08.0024, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES, sob imputação de ato infracional análogo ao crime de incêndio; XII – foi autuado nos autos n. 0003454-93.2023.8.08.0030, pela suposta prática do crime descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/03; XIII – foi autuado nos autos n. 0001769-97.2023.8.08.0047, pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, além de injúria, todos cometidos no âmbito da Lei n. 11.340/06; XIV – figura como requerido no Expediente de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) n. 0001770-82.2023.8.08.0047, em tramitação perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES.

Em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"

(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).

In casu,
o extenso histórico delitivo do paciente, mencionado pelo douto magistrado de primeiro grau, reafirma a necessidade de segregação provisória.

Ademais, há de se considerar a gravidade do delito, tratando-se de tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe, em razão de ciúmes, conforme é possível extrair da exordial acusatória.

Neste ponto, rememoro que é de entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, como me parece o caso dos presentes autos.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Me parece que a medida ora hostilizada, portanto, encontra-se amparada pelo princípio constitucional da presunção de inocência, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

“
[...]
2. O Decreto de prisão antes do trânsito em julgado da condenação, por afetar o status libertatis, deve ser determinado, diante de sua excepcionalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, somente nos casos em que a segregação do réu seja indispensável, observados os termos do art. 312 do código de processo penal.
[...]”

(Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 328.832; Proc. 2015/0157117-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 23/02/2016)

Diante das circunstâncias aqui apresentadas, neste momento processual, entendo ser prudente a manutenção da prisão cautelar do postulante, diante da ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública.

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.